Tribunal: TJDFT
Processo: 0727484-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727484-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUDKAL COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA - ME AGRAVADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A DECISÃO Ante a notícia de que houve pedido de homologação de acordo firmado entre as partes no primeiro grau de jurisdição (ID 164770928), a parte agravante foi instada a informar se persistia o seu interesse recursal (ID 49587767), ocasião em que se manifestou pela ausência de interesse (ID 49108172). Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 8 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora